Tribunal: CARF
Processo: 10730.720094/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720094/2008-10
ACÓRDÃO
9303-016.318 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RIO LAGOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTRA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2006 a 10/08/2006
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
REEXAME DE PROVAS.
Não se estabelece divergência jurisprudencial acerca da valoração das
provas quando acórdãos recorrido e paradigma se debruçaram acerca de
conjuntos probatórios distintos para formar convicção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.318 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.720094/2008-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3302-011.700, de 20 de setembro de 2021, que, ao julgar Recurso
Voluntário do contribuinte, decidiu, por unanimidade de votos, pelo provimento, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/02/2006
a 10/08/2006 AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de
infração, sendo a carência probatória ensejadora de improcedência da autuação.
No caso em análise, expurgados os elementos derivados da chamada Operação
Dilúvio” (considerados como prova ilícita pelo Poder Judiciário), não resta
substrato ao lançamento suficiente para manutenção da imputação fiscal.
A discussão travada diz respeito a Autos de Infração lavrados no contexto da
chamada Operação Dilúvio, tendo como autuadas as empresas RIO LAGOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (importadora) e POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. (real
adquirente). A exigência tributária compreende Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS e
calculados sobre a diferença entre o valor declarado e o efetivamente praticado, todos acrescidos
de juros de mora e da multa de ofício no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento);
Multa do Controle Administrativo prevista n art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24/08/2001, face a diferença apurada entre o preço declarado pelo importador e o
preço efetivamente praticado; além de Multa Regulamentar do IPI pela entrega a consumo de
produtos de procedência estrangeira importados com subfaturamento.
Impugnado o lançamento, este foi mantido em parte pela DRJ, nos seguintes
termos:
I - preliminarmente,
a) por unanimidade de votos:
a.1) REJEITAR as arguições de nulidade, fundadas em cerceamento do direito de
defesa, ilegitimidade passiva, violação ao devido processo legal por aventado
descumprimento dos procedimentos previstos no Acordo de Valoração Aduaneira
e na impossibilidade de reexame do despacho de importação, suscitadas pelas
impugnantes RIO LAGOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e POLIMPORT
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA;
a.2) REJEITAR o pedido de sobrestamento do processo, assim como de exclusão
do crédito relativo às DI ́s objeto do extinto processo de perdimento, suscitado
pela impugnante POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA;
a.3) REJEITAR o protesto genérico pela produção de provas, suscitado pela
impugnante POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, bem como o pedido
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.318 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.720094/2008-10
3
de de sustentação oral feito pela impugnante RIO LAGOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA;
a.4) CONSIDERAR não formulados os pedidos de diligência e de perícia;
b) por maioria de votos:
b.1) REJEITAR a arguição de nulidade, por vício material, fundada no
descumprimento dos procedimentos relativos à valoração aduaneira, previstos no
art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, suscitada pelo julgador Ricardo
Serra Rocha;
b.2) REJEITAR a arguição de nulidade, por vício formal, fundada no
descumprimento dos procedimentos relativos à valoração aduaneira, previstos no
art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, suscitada pelo julgador Carlos
Alberto Santana Viana;
b.3) DECLARAR A NULIDADE, POR VÍCIO FORMAL, do lançamento relativo à multa
prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, exonerando os sujeitos passivos
do valor de R$ 1.442.296,52, vencido o julgador Ricardo Serra Rocha, que votou
no sentido de declarar a nulidade por vício material do citado lançamento;
II - No mérito, por maioria de votos,
a) EXONERAR o sujeito passivo do valor de R$ 11.973,70, relativo à multa por
subfaturamento, prevista no parágrafo único do artigo 88 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, referente às DIs nos 06/0623804-7/001, 06/0623465-3/002,
06/0746272-2/002,
Ou seja, foram mantidas as exigências tributárias, acrescidas de multa aplicada no
percentual de 150%, mas excluídas a multa regulamentar do IPI e a multa aduaneira pelo
subfaturamento para parte das DIs fiscalizadas (7 de 18).
Embora tenha havido interposição de Recurso de Ofício, este não foi conhecido por
não alcançar o limite de alçada vigente na ocasião do julgamento.
Desse modo, os Recursos Voluntários foram apreciados por este CARF que, por
unanimidade de votos, cancelou integralmente a exigência sob o fundamento de que, a partir do
resultado de diligência realizada nos autos:
(i) o Auto de Infração foi constituído com base em provas ilícitas, fruto de escutas
telefônicas consideradas ilícitas pelo STJ; (ii) a fiscalização reconheceu a
impossibilidade de identificar quais documentos derivam do primeiro período de
60 dias, logo todas as provas originárias da operação devem ser desconsiderados;
e (iii) os únicos elementos de provas que poderiam ter sido obtido por fonte
independente é insuficiente para embasar o lançamento fiscal.
Foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional alegando divergência
jurisprudencial acerca da interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.318 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.720094/2008-10
4
aproveitamento, no processo administrativo, das provas colhidas no procedimento policial. Indica
como paradigma o Acórdão no 2401-004.578.
O Recurso Especial foi admitido em despacho.
Os Contribuintes não apresentaram contrarrazões.
Não houve apresentação de Recurso especial pelo Contribuinte.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
No caso ora em exame está-se diante da cobrança de Imposto de Importação, IPI,
PIS e COFINS, respectivas multas de ofício no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento);
e Multa do Controle Administrativo prevista n art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24/08/2001.
No acórdão paradigma avaliou-se a exigência de IRPF.
A procuradoria da Fazenda Nacional pretende estabelecer a divergência acerca de
norma processual. Ou seja, pretende que sejam aplicadas, na solução da matéria controvertida, as
Teorias da Fonte Independente e da Descoberta Inevitável, assim como feito no Acórdão no 2401-
004.578.
A semelhança fática decorre do fato de que, em ambos os casos, as exigências
questionadas decorrem de uma mesma operação policial, conhecida como Operação Dilúvio.
Contudo, se encerra aí a similitude dos fatos e dos próprios fundamentos.
Inicialmente tem-se que o acordão recorrido não se manifestou acerca da
aplicabilidade das Teorias da Fonte Independente e da Descoberta Inevitável, fundamento
utilizado pelo Paradigma. Logo, não se verifica o prequestionamento da matéria apta a viabilizar o
prosseguimento do apelo especial.
Ademais, o Acórdão recorrido concluiu, a partir de diligência realizada ainda a
pedido da DRJ, que, excluídas as provas declaradas ilegais pelo Poder Judiciário, não subsistiria
qualquer elemento probatório apto a fundamentar os lançamentos:
Do que se extrai do resultado da diligência é que (i) o Auto de Infração foi
constituído com base em provas ilícitas, fruto de escutas telefônicas consideradas
ilícitas pelo STJ; (ii) a fiscalização reconheceu a impossibilidade de identificar quais
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.318 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.720094/2008-10
5
documentos derivam do primeiro período de 60 dias, logo todas as provas
originárias da operação devem ser desconsiderados; e (iii) os únicos elementos de
provas que poderiam ter sido obtido por fonte independente é insuficiente para
embasar o lançamento fiscal.
Para maior clareza, transcrevo a conclusão da diligência realizada, com destaques:

III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto e, em cumprimento da diligência proposta pela 3a Câmara/ 2a
Turma Ordinária do CARF através da Resolução no 3302-000.548, de 25 de janeiro
de 2017, venho informar que todos os valores lançados no presente auto de
infração foram obtidos a partir do cotejo entre os dados declarados pelos
contribuintes (POLIMPORT, RIO LAGOS e DELTA COMEX) com os documentos
apreendidos no bojo da Operação Dilúvio, o que permitiu a vinculação do real
adquirente com o importador de direito, bem como os valores efetivamente
praticados na transação, permitindo a verificação do subfaturamento nas
importações. Os documentos que a Receita Federal obteve por fonte
independente e através de seus Termos de Intimação (item 3 deste relatório),
não são suficientes per si para caracterizar a fraude apontada no lançamento,
sendo fundamental o cruzamento dessas informações com os documentos
apreendidos na Operação Dilúvio, conforme apontado no próprio item 7 do
Relatório Fiscal, já esmiuçado na introdução desta diligência.
No acórdão paradigma também houve a realização de diligência, contudo, com
resultado diametralmente oposto, com destaques:
Após o esclarecimento, a autoridade diligenciada se pronunciou conforme efls.
7642 e seguintes. Em suma, aquela autoridade, analisando as provas à luz do
lançamento concluiu que: a) nenhum lançamento fora efetuado com base
exclusivamente em transcrições de conversas telefônicas consideradas ilícitas no
processo criminal e, b) que todos os valores lançados estão lastreados por
documentos que estavam em poder dos envolvidos ou que poderiam ser
encontrados em procedimento fiscalizatório.
A autoridade diligenciada informou que não foram utilizadas escutas telefônicas
como provas de lançamento de quaisquer valores no "DEMONSTRATIVO DE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL". A única vez que o termo "conversa telefônica" aparece
no Termo de Verificação Fiscal está à e-folha 6653, que remete a uma conversa
telefônica transcrita pela Polícia Federal, que estaria nas e-fls. 741/742, conversa
essa que não teria qualquer impacto no lançamento tributário.
Relativamente às planilhas dos documentos 3 e 4 apresentados pelo contribuinte,
a autoridade diligenciada assim respondeu:
()...
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.318 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.720094/2008-10
6
Ademais, a autoridade diligenciada enfatizou que para o lançamento foi utilizado
todo tipo de prova, das quais cita: a) instrumento particular de compra e venda,
b) recibo de leilão, c) Contrato Social e alterações, d) Declarações de Imposto de
Renda, e) Contratos de Câmbio, Emails, Contratos, Certificado de Ações ao
Portador, etc. No TVF, a autoridade fiscal relata os fatos e informa a prova que
baseou o lançamento, citando a folha em que se encontra.
Ainda que no curso do voto condutor do Acórdão Paradigma possa se inferir que
haviam nos autos provas declaradas ilegais, é deixado claro que haviam tantas outras válidas e
suficientes para a materialidade dos fatos geradores.
No acórdão recorrido a situação é absolutamente diversa. A conclusão obtida pela
Turma Julgadora, amparado também em realização de diligência, é de que, excluídas as provas
declaradas ilícitas, não restaria qualquer outra prova no processo apta a fundamentar os
lançamentos.
Especificamente quanto à possibilidade de aplicação da Teoria dos Fatos
Independentes, é categórico o Relatório Fiscal de diligência (fls.3.479-3.489) no sentido de que os
únicos elementos de provas que poderiam ter sido obtidos por fonte independente seriam
insuficientes para embasar o lançamento fiscal. Ou seja, seria inviável, no acórdão recorrido, a
aplicação de tal teoria, o que torna, inclusive, inócuo o pleito recursal nesse aspecto.
Logo, não há semelhança fática suficiente para autorizar o prosseguimento do
recurso especial. O contexto fático probatório é absolutamente distinto. Enquanto o acórdão
recorrido fundamentou-se em conclusão fiscal no sentido de que, excluídas as provas declaradas
ilícitas, bem como aquelas que poderiam ser obtidas de forma independente (teoria da fonte
independente), não restaria qualquer elemento hábil para fundamentar o lançamento, no acórdão
paradigma a premissa fática adotada que de que mesmo com a exclusão das provas ilícitas,
persistiriam elementos suficientes para a exigência fiscal.
Por fim, saliento que a inexistência de similitude fática decorre, especialmente do
fato de o Acórdão Paradigma no 2401-004.578 ter sido proferido em procedimento fiscal iniciado
antes mesmo da instauração da Operação Dilúvio, circunstância que, por si só, demonstra que a
Fiscalização já tinha elementos suficientes para realização da verificação fiscal.
Esse fato amparou os Acórdãos desta Câmara Superior no 9303-013.334, de 20 de
setembro de 2022; 9303-015.024, de 9 de abril de 2024; 9303-015.125, de 14 de maio de 2024 e
9303-015.349, de 12 de junho de 2024, todos eles examinando a divergência em face do mesmo
paradigma 2401-004.578:
Acórdão no 9303-013.334, de 20 de setembro de 2022.
No caso do acórdão indicado como paradigma (no 2401-004.578), por sua vez, o
procedimento fiscal teve início meses antes de ser deflagrada a “Operação
Dilúvio” pela Polícia Federal, portanto, os documentos que deram embasamento
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.318 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.720094/2008-10
7
à autuação já haviam sido “descobertos” pela Fiscalização. Os elementos
apurados na “operação Dilúvio”, aos quais a Receita Federal teve acesso após
iniciada e já em curso a Fiscalização, apenas serviram de subsídio para melhor
compreensão dos fatos envolvendo o lançamento, mas não foram determinantes
para tal. O relatório do paradigma deixa claro a sequência cronológica do início da
Fiscalização e, posteriormente, a ocorrência da “Operação Dilúvio”.
[...]
O procedimento fiscal iniciou-se em 24/12/2005 quando o contribuinte recebeu
o Termo de Início de Fiscalização para investigar rendimentos isentos por ele
declarados em DIRPF, além de indícios de variação patrimonial a descoberto. O
procedimento foi iniciado por determinação do Gabinete do sr. Secretário da
Receita Federal, através da Portaria RFB 4.487/2005. O contribuinte atendeu as
intimações feitas através do procedimento fiscal até 24/08/06, quando então
informou à fiscalização que a Polícia Federal havia apreendido documentos
pessoais e das empresas pelas quais responde, incluindo também as de familiares
e da esposa. Em 16/08/2006, foi deflagrada de forma conjunta entre a Receita
Federal e a Polícia Federal, a operação DILÚVIO. Com autorização judicial foram
feitas interceptações telefônicas e telemáticas do contribuinte, incluindo
funcionários, familiares, empresas relacionadas, e também foi viabilizada
judicialmente a troca de informações entre os Órgãos Públicos envolvidos na
força tarefa. Conforme documento de e-folha 6789, em 05/10/2006 a equipe de
fiscalização da Receita Federal começou a ter acesso aos documentos
apreendidos na Operação Dilúvio. Assim, o relatório elaborado pela Polícia
Federal contendo 291 folhas (incluído no processo) "serviu de subsídio à melhor
compreensão dos fatos que envolveram a ação fiscal", conforme Termo de
Verificação Fiscal de e-folha 6790.
Nota-se que em ambos os casos, tratava-se de auto de infração instruído com
provas decorrentes da “Operação Dilúvio”, as quais foram consideradas ilegais
pelo Poder Judiciário (a partir do 60a dia de escutas telefônicas). As Turmas
chegaram a conclusões diversas sobre a possibilidade de utilização das provas
derivadas da “Operação Dilúvio”, sendo que o Colegiado a quo considerou inviável
a utilização de tais provas para a instrução do processo administrativo fiscal,
enquanto a Primeira Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção do CARF,
considerou tais provas válidas, em consonância com a “Teoria da Descoberta
Inevitável” e a “Teoria da Fonte Independente”. Ocorre que para a interpretação
e aplicação das referidas teorias, mostra-se relevante a distinção fática existente
entre os casos comparados: no caso dos autos, as provas decorrem
integralmente da “Operação Dilúvio”, tendo a Fiscalização iniciado
posteriormente à operação da Polícia Federal; no paradigma, o procedimento
fiscal é anterior à Operação Dilúvio, e as provas ali produzidas serviram para
conferir melhor interpretação àquilo já apurado pela Fiscalização da Receita
Federal. Portanto, não há como se dizer que, na situação dos autos, o Colegiado
que proferiu o paradigma teria empreendido a mesma solução.
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.318 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.720094/2008-10
8
A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova ou quando em
confronto acórdãos que exibem situações fáticas diferentes.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER Do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 3783
DF CARF MF
Original